Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-44.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-44.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BENEDITA SOARES REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
JESULINO JOSE BEZERRA NETO, MIQUEIAS LOPES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPASSE DO NUMERÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco C6 Consignados S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Benedita Soares Reis da Silva para declarar a inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo consignado, determinar a repetição do indébito em dobro e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A consumidora, idosa e analfabeta funcional, alegou não ter celebrado o contrato nem recebido o numerário. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de má-fé para repetição dobrada e pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da contratação de empréstimo consignado e a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, especificamente quanto ao dever de provar a higidez do consentimento e a efetiva entrega do valor à consumidora.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ), com a consequente inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. Ausência de comprovação de repasse do crédito via TED ou DOC para conta de titularidade da requerente, ônus que competia ao banco.

5. Inobservância da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (art. 9º), uma vez que a contratação ocorreu em localidade diversa do domicílio da beneficiária, violando norma protetiva contra fraudes.

6. Configuração de dano moral
in
re

ipsa
e dever de repetição do indébito em dobro ante a falha no dever de vigilância e ausência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É responsabilidade da instituição financeira comprovar a efetiva disponibilização do valor contratado ao consumidor em casos de empréstimo consignado contestado. 2. A inobservância de normas regulamentares de segurança geográfica na contratação reforça a caracterização da falha na prestação do serviço e o dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII; CC,
arts
. 389, 406 e 927; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 9º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJ-BA, Apelação nº 8002694-42.2021.8.05.0036, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 23.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000392-44.2022.8.05.0088 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO C6 CONSIGNADOS S.A. e parte(s) recorrida(s) BENEDITA SOARES REIS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA